Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DESPACHO Após o julgamento do recurso interposto, os apelantes colacionaram comprovante bancário que representaria o pagamento da indenização a que restaram condenados, mais os honorários de sucumbência. Assim, pediram a extinção do feito “com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil” (ID. 54203491 e ID. 54203492). A autora pediu a transferência de valores para sua conta corrente e apresentou demonstrativo de cálculo que diverge, para maior, da quantia depositada pelos apelantes (ID. 54221696 e ID. 54224184). No caso dos autos, a apelação interposta pelos demandados foi parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Manteve-se a sentença quanto à condenação dos suplicados no pagamento de compensação por danos morais (ID. 50742888 – Págs. 1/6). Verifico que os réus tiveram ciência do acórdão em 16/11/2023, (quinta-feira), por isso o prazo iniciou-se em 17/11/2023, com término em 07/12/2023, sem que houvesse recurso (ID. 53481714 e ID. 53525374). Dessa forma, exauriu-se a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Assim, remetam-se os autos à Secretaria da Turma, a fim de que seja certificado o trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem-se os autos ao órgão de origem, perante o qual poderá ser formulado o que as partes entenderem de direito. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15